Tribunal: CARF
Processo: 13881.720014/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720014/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.388 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ZILDINEI CAMPOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL.
PROCEDÊNCIA.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse do Estado
a promoção da justiça, devem ser admitidos os comprovantes idôneos
apresentados, ainda que em fase recursal, que comprovem a veracidade da
informação prestada na Declaração de Ajuste Anual relativa a pensão
alimentícia paga.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A declaração de recebimento da pensão por parte da genitora, que também é
detentora da guarda legal da menor, acompanhada da decisão judicial que fixa
o pagamento e a sua homologação, prestam-se para como comprovar que
houve o efetivo pagamento da pensão alimentícia, deduzida na DAA pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2017, ano-calendário de 2016, apurada em decorrência de glosa de valor informado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720014/2019-35
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720014/2019-35

a título de pagamento de Pensão Alimentícia, por falta de comprovação ou de previsão legal,
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 7 a10.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando que o valor
relativo à pensão alimentícia foi pago conforme as normas do Direito de Família. Informa ainda
na impugnação que estaria anexando comprovante dos pagamentos realizados a esse título.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que (e-fls. 40):
O Interessado, não obstante intimado e, desconsiderando os fundamentos do
Lançamento, não traz aos autos nenhum instrumento legal que ampare a despesa
(decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública). Limita-se a
apresentar Certidão de Casamento, na qual consta averbado o divórcio judicial com
Adriana Aparecida Moreira de Paula Campos de Oliveira, mãe da alimentanda.
Reitero que, conforme legislação acima transcrita, a dedutibilidade dos valores pagos
está condicionada ao fato de que a obrigação tenha sido estabelecida por meio de
Decisão Judicial, acordo homologado judicialmente ou Escritura Pública e qual o
montante devido. O valor determinado serve como limite legal para a dedução.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 23/5/2019 (e-fls. 46) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 17/6/2019 (e-fls. 52), ao qual anexa
cópia do processo de separação e recibo de pensão alimentícia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Trata-se de glosa de dedução de pensão alimentícia judicial. Conforme Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação de Lançamento (e-fls. 8), “Apesar de
intimado, o contribuinte não apresentou escritura pública, acordo ou decisão judicial fixando a
obrigação de prestar alimentos. Também não apresentou comprovação do pagamento de pensão
ou desconto em folha salarial...”.
A DRJ manteve o lançamento, uma vez que “...a dedutibilidade dos valores pagos
está condicionada ao fato de que a obrigação tenha sido estabelecida por meio de Decisão Judicial,
acordo homologado judicialmente ou Escritura Pública e qual o montante devido.”
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.388 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720014/2019-35

Entendo que nesta esfera recursal o recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, pois trouxe aos autos cópia do processo de separação de fatos, conforme autos no
0000261-60.2015.8.26.0156, conclusos em 4 de dezembro de 2015 (e-fls. 53 e ss), no qual
consta que o recorrente pagará a título de pensão para a filha menor, Maria Elisa Campos de
Oliveira, nascida em 9/5/2002, e que ficou sob a guarda mãe, o valor mensal de R$ 1500,00.
Pelo princípio da verdade material, a documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que é titular o contribuinte, ainda que apresentada a destempo, deve ser
admitida e a autoridade deve dela se utilizar-se, desde que demonstre a verdade real dos fatos, o
que acontece no caso presente.
Quanto à comprovação de que houve o efetivo pagamento da pensão, ainda em
fase de impugnação o recorrente apresentou recibo emitido pela própria genitora (Senhora
Adriana Aparecida Moreira de Paulo) e também detentora da guarda da menor beneficiária dos
alimentos(e-fls. 12). Não houve manifestação da DRJ sobre tal documento, o qual entendo, deva
ser aceito para fazer a comprovação do valor que foi efetivamente pago a título de pensão e que
poderá ser utilizado como dedução legal. Conforme esse documento, o valo pago a título de
pensão alimentícia à menor Maria Eliza Campos de Oliveria foi de 11.520,00, tal como
declarado pelo recorrente, valor esse, frise-se, que não ultrapassa o valor estipulado na decisão
judicial.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital